Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por RODRIGO MOTA PAIM, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor de BANCO PAN S.A. Por meio de decisão desta Relatoria, a apelação não foi conhecida por falta de preparo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT (ID 35648551). Indeferido o pedido de renúncia da procuração, os advogados do requerente pleitearam o julgamento do feito no estado em que se encontra e, após, o arquivamento do feito (ID 40488185, 40799053). Ante o exposto, considerando que a apelação não preencheu os pressupostos de admissibilidade, determino o arquivamento dos presentes autos após se operar o trânsito em julgado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008